Tribunal: TJMT
Processo: 0002792-59.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002792-59.2016.8.11.0041
RECORRENTE (S): WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS
RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116811457):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – APLICAÇÃO DO CET PACTUADA – MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM CASO DE DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA SOMENTE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298 /96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova pericial que foi deferida não foi produzida por desídia da parte requerente que se quedou inerte sem apresentar os seus quesitos e assistente técnico no prazo determinado pela Magistrada "a quo".
A aplicação da Tabela Price constitui forma de amortização do saldo devedor, de forma a possibilitar que as parcelas sejam fixadas em valores iguais e quitado o valor de financiamento ao final do prazo convencionado, razão pela qual a sua utilização não significa capitalização de juros.
É lícita a aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade.
A majoração da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, por ocasião do desligamento do mutuário dos quadros da PREVI, não é ilegal.
A multa moratória fixada em 10% somente comporta redução para 2% (dois por cento) nos contratos celebrados após a vigência da LEI N. 9.298 /96”. (N.U 0002792-59.2016.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BROGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 121740968).
A parte recorrente alega violação aos artigos 189, 206, § 5o, I, e 474 do Código Civil e artigos 435, 464, § 1o, e 1.022, II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: (a) o contrato traz cláusula resolutiva expressa, e, assim, o inadimplemento gera o vencimento antecipado da dívida e, a partir desse momento, é que a parte recorrida deveria ter proposto a execução. Portanto, no presente caso o feito deve ser extinto por causa da prescrição; e (b) ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial.
Recurso tempestivo (id. 1244194083).
Contrarrazões (id. 125077654).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que o contrato traz cláusula resolutiva expressa, e, assim, o inadimplemento gera o vencimento antecipado da dívida e, a partir desse momento, é que a parte recorrida deveria ter proposto a execução. Portanto, no presente caso o feito deve ser extinto por causa da prescrição
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...)Pois bem. Em que pese à cláusula com previsão de vencimento antecipado da dívida (cláusula vigésima), certo é que tão somente gera o direito da credora em cobrá-la, de sorte que o transcurso do lapso prescricional só tem início na data do vencimento original do contrato, vale dizer, 01/03/2012. Vale dizer que a circunstância de o credor poder exigir a dívida por inteiro, por conta da existência de cláusula resolutiva expressa, não tem o condão de interferir no prazo prescricional, que deve ser contado da data do vencimento contratualmente estabelecido, já que, nesses casos, a opção de aplicação de referida cláusula, que autoriza a antecipação do cálculo da dívida, é do credor e não do devedor, que não se beneficia dela”. (id. 116811457)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai das ementas do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO É O DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO NO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. Os entendimentos da Corte local sobre o prazo prescricional e o termo inicial da contagem de aludido prazo estão em harmonia com a jurisprudência prevalecente no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. "(...)”. (AgInt no AREsp n. 1.876.768/RJ, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 189, 206, § 5o, I, e 474 do CC visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 464, § 1, e 435 do CPC, amparada na assertiva de ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial, que era necessária para o deslinde da causa.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Inicialmente, destaca-se que fora deferida a realização de perícia, com nomeação do perito do juízo e de determinação e intimação das partes para apresentação de quesitos, sob pena de preclusão. No entanto, observa-se que os apelantes não se manifestaram, mesmo após serem intimados, inclusive sob a expressa advertência de que se não apresentassem os quesitos, a produção da prova pericial ficaria prejudicada, o direito de produzir a referida prova foi atingido pela preclusão lógica, ante a conduta processual superveniente que denota desinteresse na sua realização (ID 113304678 - Pág. 5). Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova, não caracteriza cerceamento de defesa. (g.n) (id. 116811457)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
““AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.
1. (...).
2. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os elementos que já constam dos autos. Precedentes. 2.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a necessidade de prova pericial, implicaria no revolvimento do contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. (...).
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1839607/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 09/03/2022). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça